Tribunal: STF
Processo: ARE 1570620
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.132. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “EMENTA/VOTO:RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO PEDIDO AFASTADA. VALOR DA CAUSA AFERIDO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL IMPLEMENTADO PELAS LEIS FEDERAIS N.º 12.994/2014 E N.º 13.708/2018. APLICABILIDADE IMEDIATA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, §1º, DA LEI FEDERAL N.º 13.708/2018 AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO FINANCEIRO. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 NÃO VIOLADA.JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. PRECEDENTES DO STJ E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso conhecido porque próprio, regular em parte, tempestivo e preenchidos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo o ente público dispensado do preparo recursal nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. 



    2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente/requerido em face da sentença que julgou procedentes o pedido inicial para condená-lo a inserir no vencimento da parte autora o piso salarial fixado pela Lei Federal n.º 13.708/18 e ao pagamento das diferenças referentes ao piso salarial fixado pela Lei supracitada, em seu art. 9ºA, §1º, Inciso II, referente aos meses de janeiro/2019 a agosto/2020, observando o necessário reflexo no nível a que tal parte pertence no vencimento base e suas incidências nas demais verbas salariais, no importe total R$ 10.223,65 (dez mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavo). Em suas razões, o ente municipal arguiu a preliminar de incorreção do valor da causa/iliquidez do pedido e, no mérito, defendeu a necessidade de reforma da sentença combatida, com base nos seguintes argumentos: (i) inconstitucionalidade da Lei n.º 13.708/2018, por violação aos artigos 2º; 61, § 1º, II, a; e 63, da CF/88; (ii) afronta aos artigos da lei de responsabilidade fiscal e da Carta Magna, ante a ausência de prévio estudo de impacto orçamentário; (iii) impossibilidade da União impor incremento de despesa com pessoal do ente federativo municipal, suscitando a impossibilidade de adoção do regime jurídico híbrido; (iv) inexistência de escalonamento automático de vencimento de toda a carreira a partir do vencimento básico da categoria; (v) violação da Súmula vinculante n.º 37; (vi) e incorreção dos cálculos indicados pela parte autora. Apresentada Contrarrazões pela parte adversa. 



    3. De início, insta esclarecer que, está tramite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o RE 1279765 acerca da questão jurídica em debate neste feito, cuja repercussão geral foi reconhecida através da decisão publicada em 26/03/2021, com o seguinte tema: “Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial (Tema n.º 1132)”. 



    3.1. Dito isso, muito embora esta Magistrada, anteriormente, tenha entendido pela necessidade de suspensão do feito para fins de aguardar a decisão de suspensão que prevê o art. 1.037, II, do CPC, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1279765 (Tema n.º 1132), visando a preservação da segurança jurídica dos julgamentos (artigo 5º, XXXVI, da CF/88), o certo é que, até o presente momento, não houvera qualquer determinação de sobrestamento dos feitos pendentes naqueles autos. 



    3.2. Nesse toar, melhor refletindo sobre a questão sub judice, entende-se que a presente demanda somente deveria permanecer suspensa se houvesse determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator nesse sentido, o que não ocorreu até o presente momento. Sendo assim, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, bem assim em atenção ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LV, da CF/88) e aos critérios informadores do microssistema dos Juizados Especiais (artigo 2º da Lei n.º 9.099/95), é medida que se impõe a reativação deste feito, com a consequente cognição exauriente de mérito da controvérsia em debate e prolação da tutela jurisdicional correlata ao feito, haja vista a impossibilidade de sua paralisação indefinida, sem determinação da instância superior. 



    3.3. Ressalta-se que o julgamento do feito neste momento não prejudica a segurança jurídica, uma vez que, nos termos do art. 1.040, II do CPC, “Publicado o acórdão paradigma: (...) II- o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”, sendo possível, dessarte, assegurar a força do precedente judicial vinculante e a irradiação dos efeitos da decisão obtida com o exame da controvérsia alvo da repercussão geral. 



    4. Doravante, destaca-se que a regra é de que o recurso inominado possua apenas o efeito devolutivo. Entretanto, excepcionalmente, mediante demonstração de possibilidade de dano irreparável, poderá o magistrado deferir tal efeito ao recurso, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95.Ocorre que, no caso em tela, não se mostra evidente o preenchimento do requisito citado, vez que não salientado o dano irreparável para a parte recorrente, a ensejar a concessão do efeito vindicado. Nega-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo postulado pelo ente público. 



    (...)



    6. Superadas as preliminares arguidas, observa-se que a atuação cognitiva sobre a qual se pretende a tutela jurisdicional cinge-se em aferir se são devidas as diferenças salarias requestadas pela parte autora, correspondentes ao alegado pagamento incorreto do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, previsto na Lei Federal n.º 13.708/2018. 



    7. Pois bem. A Emenda Constitucional n.º 51/2006 acrescentou os parágrafos 4º, 5º e 6º ao art. 198 da CF e, posteriormente, a Emenda Constitucional n.º 63/2010 deu nova redação ao mencionado §5º, passando a prever, em norma de eficácia limitada por princípio inconstitutivo, que Lei federal disporia sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, e aos Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. 



    8. Nessa planura, a partir da Emenda Constitucional n.º 51/2006, as carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias passaram a ter tratamento constitucional, tendo o texto constitucional salientado expressamente que lei de caráter nacional disciplinaria sobre o regime jurídico, as diretrizes para os planos de carreira e o piso salarial nacional, o qual, na própria acepção da palavra, por força do mandado de otimização constitucional teria aplicação para todos os entes federativos. 



    9. Nesse contexto, foi publicada, em 18 de junho de 2014, a Lei Federal 12.994/2014, que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial em seu artigo 9º-A. 



    10. Por sua vez, a Lei Federal n.º 13.708/2018, publicada em 14/08/2018, modificou a Lei Federal n.º 12.994/2014, quanto ao piso salarial nacional para as carreiras de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, passando a prever que o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: I – R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; II – R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; e III – R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021. 



    11. Exposto tal panorama, observa-se que, desde a vigência efetiva daquela Lei, o que se deu em 14/08/2018, os entes públicos deveriam observar o piso salarial da categoria, sem a necessidade de ato normativo regulamentador em âmbito municipal, por se tratar, em verdade, de norma de aplicabilidade e efeitos imediatos, sem qualquer ressalva temporal, termo e/ou condição, e de observância obrigatória dos entes federativos. É dizer: a referida norma não trouxe em seu bojo qualquer mecanismo de contenção de seus efeitos, tendo, portanto, aplicabilidade direta, imediata e integral quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido. Precedente: TJ-GO - APL: 03295231820158090103, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 18/10/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2017. 



    12. Mas não é só, embora a ADI 4801/DF tenha sido extinta sem apreciação do mérito, o Supremo Tribunal Federal (STF) já analisou matéria similar quanto ao piso nacional dos professores, decidindo pela sua constitucionalidade. Não há violação à autonomia do ente, mas sim a consecução de uma política nacional, a partir de um objetivo maior de redução de desigualdades na valorização das atuações de saúde e sanitárias: […] 2. É constitucional a norma geral federal que ficou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professore da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. ((ADI 4167, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08- 2011 PUBLIC 24-08-2011). Assim, é inequívoco que os Estados, Distrito Federal e Municípios (como o recorrente) deveriam ter adequado os salários de seus empregados, que estavam enquadrados nas carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias, independentemente de regulamentação adicional ou da efetivação de assistência financeira complementar da União. 



    13. Resta claro, assim, que a instituição do piso salarial não estabeleceu qualquer condição para sua efetivação, nem facultou aos entes públicos a melhor oportunidade para efetivá-los; ao contrário, o comando legal determina que os entes públicos não poderão fixar os vencimentos abaixo do valor estabelecido. É inevitável aqui invocar o princípio da legalidade ao qual está adstrita a Administração Pública. Sobre este princípio é que a lei federal deva ser observada, afinal, pela hierarquia das leis, norma municipal não pode prevalecer sobre dispositivo federal. 



    14. Nesse viés, existindo norma que rege o piso salarial de determinada categoria, é de se entender que a Lei Federal teria aplicabilidade em todo o território nacional a partir de sua publicação. Frise-se: definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo. Ademais, não existe razão para, no ano de 2020, quase três anos após a vigência do diploma normativo, o ente público descumprir a retroatividade do reajuste que, conforme determinação legal, incide a partir do mês de janeiro de cada ano. Corroborando esse entendimento, cita-se precedentes da jurisprudência do TJSE: Apelação Cível Nº 201900728107 Nº único0000003-77.2017.8.25.0004 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 15/05/2020; Apelação Cível Nº 201800710916 Nº único0001030-91.2014.8.25.0007 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 23/07/2018. 



    15. Cumpre registrar que, muito embora a Lei 11.350/2006, em seu artigo 8º, tenha facultado aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha para os agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, o certo é que, em momento algum, ela dispôs que a opção por regime próprio imporia a facultatividade/liberdade ao ente federativo quanto à observância do piso salarial nacional. E, neste ponto, de acordo com os postulados da hermenêutica jurídica, não cabe ao intérprete distinguir quando o legislador não o fez. Assim sendo, entender que a adoção de regime próprio para os agentes de saúde tornaria facultativa a adoção do piso salarial seria adotar interpretação contrária ao texto legal, suplantando a finalidade e os fins da norma, atuando o Poder Judiciário como verdadeiro legislador positivo, o que não pode ser admitido, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF/88). 



    16. Demais disso, não há nenhuma incompatibilidade entre a observância do piso salarial nacional e opção do ente federativo por regime jurídico próprio para os seus agentes de saúde. Isso porque o piso salarial estabelece apenas a observância obrigatória de um valor remuneratório mínimo a ser observado Estados, Distrito Federal e Municípios, sem qualquer interferência quanto à organização da carreira e estabelecimento de vantagens e/ou obrigações distintas daquelas previstas na CLT ao servidor público. Incongruência, em verdade, é criar um piso salarial nacional e entender, a partir de uma interpretação que afronta o próprio espírito da lei (mens legis) que ele somente seria aplicado a uma parcela de agentes comunitários que ficassem submetidos ao regime celetista. Ora, qual a legitimidade de tal diferenciação, quando a norma não fornece elementos jurídicos para tal entendimento? 



    17. E não se diga que a adoção do piso salarial nacional aos agentes comunitários submetidos a regime jurídico próprio importaria na adoção de um regime jurídico híbrido, porquanto, ao assim fazer, não se aplicaria as regras da CLT ao servidor público ou vice-versa, mas, tão somente, adotar-se-ia que, independentemente do regime escolhido pelo ente federativo, o vencimento básico pago àquele não poderia ser inferior ao mínimo fixado na legislação federal. Exegese diferente seria admitir que o professor do magistério municipal poderia receber vencimento inicial inferior ao piso nacionalmente fixado, ou pior, que o servidor municipal poderia receber remuneração inferior ao salário-mínimo fixado constitucionalmente (artigo 7º, IV, da CF/88). Nesse toar, se o legislador redige textos que devem ser entendimentos de modo claro e inequívoco e, na espécie, ele não criou a distinção indicada pelo recorrente, não há como admitir interpretação contrária a finalidade da lei. 



    18. Não se olvide, ademais, que a obrigatoriedade do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde de agentes de combate às endemias não deriva apenas da legislação federal, mas sim da própria Constituição Federal de 1988 que, como dito, em seu artigo 198, §5º, estabeleceu a fixação cogente de um piso salarial nacional para aquela categoria, sendo certo que entender pela impossibilidade de observância daquele valor mínimo, de aplicação indistinta e nacional, para os agentes submetidos a um regime jurídico próprio, importaria em verdadeiro desvirtuamento da força normativa da Carta Magna e da vinculação de suas normas, o que afrontaria a própria supremacia constitucional e organização do ordenamento jurídico. É dizer: o piso nacional dos agentes comunitários deriva da própria acepção do texto constitucional, de forma que qualquer legislação que lhe é inferior não pode atuar em confronto as suas diretrizes e a intenção do legislador constituinte (mens legislatoris). 



    19. Ne espécie, analisando o panorama fático-probatório atrelado à lide, em especial as fichas financeiras coligidas às pp. 14 e 20, observa-se que, de fato, o demandante, durante os meses de janeiro/2019 a agosto/2020, recebeu vencimentos inferiores ao piso salarial nacional, razão pela qual faz jus às diferenças salariais requestadas, observando-se o escalonamento da carreira e as repercussões nas verbas que tenham por base o salário base, devendo, portanto, ser mantido o acolhimento da pretensão autoral, como bem entendeu a magistrada sentenciante. Corroborando esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1733643/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018. No mesmo sentido: TJ-RJ - APL: 00025877320198190050, Relator: Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, Data de Julgamento: 07/07/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020; TJAP - RI: 00550551120198030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma recursal; TJ-BA - APL: 05003474520178050137, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2020; TJ-RO - RI: 70147272320188220001 RO 7014727-23.2018.822.0001, Data de Julgamento: 31/05/2019; TJMG - AC: 10433150220377001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data de Publicação: 28/05/2018; 



    20. Salienta-se que não é caso de aplicação da Lei Complementar Municipal nº 61/2003, que instituiu o plano de carreiras, cargos e vencimentos para os servidores da categoria ocupacional da saúde do Município de Aracaju, pois a mesma é anterior às Leis Federais n.º 12.994/2014 e n.º 13.708/2018, as quais uniformizaram a questão relativa ao piso salarial em âmbito nacional, tratando-se, portanto, de antinomia de 2º grau, resolvida com a aplicação da lei de posterior e de maior hierarquia. 



    21. Demais disso, é obscura e contraditória a tese municipal de inaplicabilidade da Lei Federal n.º 13.708/2018, suscitando à violação ao princípio do federativo e à autonomia municipal, quando, desde a Lei Complementar Municipal n.º 137/2014 (pp. 124/126), ele já aplicava as diretrizes da Lei Federal n.º 12.994/2014 quanto à aplicação do piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, vinculando-se ao vencimento inicial fixada por aquela norma, sem qualquer irresignação. Nesse turno, é deveras incongruente a postura do recorrente que, em um primeiro momento, aplica o piso salarial nacional administrativamente e voluntariamente e, em momento ulterior, apenas quando demandado judicialmente, assumindo comportamento contraditório, modifica suas diretrizes, suscitando a inaplicabilidade do piso salarial nacional fixado por Lei Federal.



     22. Diverso do que afirma o recorrente, a Lei Municipal n.º 61/2003 prevê escalonamento da carreira dos Agentes Comunitários de Saúde em letras, por meio de progressão vertical relacionada ao tempo de serviço, sendo certo que, à medida que o servidor avança, recebe remuneração majorada e proporcional ao vencimento básico inicial. Nessa linha, mutatis mutandis, aplicar-se-á a orientação do STJ, fixada no REsp 1.426.210/RS, segundo a qual, “se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira”. 



    22.1. Em verdade, a referida Lei Federal não permite a automática repercussão do piso nacional sobre classes e níveis mais elevados da carreira de Agente de Saúde e, tampouco, o reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. Não obstante, se uma Lei Municipal prevê índices de escalonamento vertical da carreira, consequentemente, o piso nacional reflita em toda a carreira, o que é o caso dos autos. 23. Registre-se que não se vislumbra inconstitucionalidade no art. 1º, §1º, da Lei Federal nº 13.708/2018, sob o argumento de afronta ou usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, nos moldes do art. 61, §1º, II, da CF. É que a fixação do piso salarial nacional dos agentes comunitários decorre, propriamente, de mandamento constitucional (artigo 198, §5º, da CF/88) e não de discricionariedade do legislador federal ordinário, sendo inequívoca a impossibilidade de alegação de inconstitucionalidade frente as normas constitucionais. Nesse sentido: Recurso Inominado nº 202001004812 nº único0004839-36.2020.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 05/02/202. 



    24. Descabida a alegação da Fazenda Pública Municipal também no que concerne à suposta ofensa à Súmula Vinculante n.º 37, porquanto, no caso dos autos, este Poder Judiciário não atua discricionariedade com a finalidade de aumentar o vencimento dos agentes comunitários de saúde, atuando, em verdade, respaldado nas regras da Lei Federal n.º 13.708/2018, visando a correta aplicação das suas diretrizes. Na hipótese, portanto, não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Poder Judiciário, na presente hipótese, apenas está assegurando direito de observância ao piso salarial previsto expressamente em lei, e não conferindo diferenças salariais com esteio no princípio da isonomia ou fundamentações congêneres. 



    24.1. Repise-se: não se trata de aumento salarial, mas de controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, no sentido de determinar que o recorrente cumpra a legislação que norteia o tema, a qual foi manifestamente inobservada pelo requerido, na medida em que deixou de implementar corretamente o piso nacional salarial. 



    25. No que se refere à alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal em face da ausência de estudo prévio de impacto financeiro, esclarece-se que tal argumento não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei em comento, impedindo somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Demais disso, a própria Lei Complementar 101, em seu art. 22, I, estabelece as exceções ao aumento de despesa de pessoal, destacando que concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição. 



    25.1. Sobre este dispositivo, o Ministro Vasco Della Giustina, relator do Agravo Regimental 30456/RO, proclamou: “A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei, tampouco essas restrições incidem quando as despesas decorram de decisões judiciais (art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000)”. Sendo assim, é legítimo o pagamento das diferenças salariais porque a instituição e a atualização do respectivo piso salarial constitui obrigação advinda da Lei Federal nº 12.994/2014, e porque tal adequação encontra amparo jurídico no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal n. 101/00. 



    25.2. Desta forma, limites de gastos da LRF não tem a força de impedir a aplicação do piso salarial da Lei nº12.994/2014, uma vez que os preceitos para a adequação dos Estados aos limites orçamentários preveem, também, outras formas de conter os gastos públicos, como, a extinção de cargos e funções de confiança, exoneração de servidores não estáveis. Fácil perceber então que a necessidade de atendimento das leis orçamentárias e preceitos da Lei Complementar nº 101/2000 não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, inclusive porque, a partir da edição da referida lei, teve o ente público tempo necessário para as devidas adequações, não podendo a mora vir em seu próprio benefício. 



    25.3. Outrossim, a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo unicamente a sua aplicação naquele exercício financeiro (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569). E, por fim, importante frisar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem como objetivo impor disciplina aos gestores públicos quanto ao gerenciamento de receitas e despesas, não podendo servir de escusa à violação de cumprimento de Lei Federal. 



    26. Quanto ao precedente indicado no RE 1263619, registre-se que ele não é dotado de eficácia vinculante e erga omnes, não possuindo força obrigatória para fins de aplicação nas instâncias inferiores. Nesse toar, data venia, não refletindo aquela a interpretação da questão jurídica que este Juízo entende como adequada e efetiva ao caso concreto, é de se afastar a sua aplicação.



    27. Por fim, quanto à irresignação do recorrente em relação ao juros de mora, ressalte-se que a magistrada sentenciante, em sua decisão, fora suficientemente clara no sentido de que o montante condenatório deveria ser atualizado com juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, o que deve ser observado pelas partes quando do possível requerimento do cumprimento de sentença. A valer, se, no momento oportuno, os cálculos apresentados pela parte autora não estiverem em conformidade com os parâmetros indicados no título executivo judicial, caberá ao requerido fazer uso do remédio processual adequado para garantir à vinculação e observação da decisão exequenda. 



    28. Ante o exposto, é de se CONHECER do recurso inominado para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada. Fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009. 



    29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.” (e-doc. 96).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 128).



    3. No recurso extraordinário, o Município de Aracaju/SE aponta violados os arts. 1º, caput, 18, 60, § 4º e inc. I, e 198, § 5º, da Constituição da República. Sustenta a prevalência do regime jurídico estabelecido pelo Município, nos termos do art. 8º da Lei nº 13.350, de 2016, que, ao regulamentar a matéria, ressalvou a lei local. 



    3.1. Aduz que a cronologia normativa não pode ser invocada para impor-lhe normas editadas pela União, ressaltando, ainda, questões de responsabilidade fiscal. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais (e-doc. 132).



    4. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.279.765-RG/BA (Tema RG nº 1.132), manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso e, em decisão de mérito, proferiu acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.



    1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.



    2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 



    3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a